Tribunal: TJDFT
Processo: 0700291-03.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Vistos, etc.... Houve despacho suspendendo o processo pelo prazo de 4 (quatro) meses e ordenando a intimação do Apelante para promover a citação do respectivo espólio, conforme art. 313, §§ 1o e 2o, do CPC – ID. no 28565263. Com efeito, diante da disponibilização do referido decisum em 31.08.2021 – ID. no 28697877 – é necessário aguardar o transcurso do prazo para regular processamento do feito. Assim, aguarde-se o transcurso do prazo de suspensão em 02.01.2022. Brasília, 03 de novembro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator